Tribunal: TJDFT
Processo: 0714919-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. FATO INCONTROVERSO. CASO FORTUITO. ATRASOS REITERADOS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FORTUITO INTERNO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. A alegação de que ocorreram atrasos reiterados nos serviços prestados pela concessionária de energia elétrica configura fortuito interno, que não é capaz de excluir a responsabilidade objetiva da construtora quanto ao atraso na entrega de imóvel no prazo contratualmente previsto. Havendo atraso na entrega do empreendimento, devem ser devolvidos todos os valores pagos pela adquirente, em razão da culpa exclusiva da construtora, bem como devida a multa moratória prevista no contrato. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas, nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.